Tribunal: TJDFT
Processo: 0725235-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0725235-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMAURY NUNES- ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: RENATO NEIVA CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de reparação por dano moral cumulada com pedido de obrigação de apagar avaliação negativa realizada no site Google, no 0711923-13.2024.8.07.0020 (ID 199802032 dos autos de origem), ajuizada por AMAURY NUNES- ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor de RENATO NEIVA CARVALHO, que indeferiu o pedido de tutela provisória para a imediata retirada de conteúdo. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido 60585585. Sob a ótica jurídica, a decisão embargada está fundamentada na prevalência do direito de informação e de liberdade de expressão em face de outros direitos individuais, sem prejuízo de eventual reparação por dano causado pelo excesso. Destacou-se o posicionamento do STF de que, fundado na prevalência do direito de informação e liberdade de expressão não há direito ao esquecimento quando o fato ofensivo é verídico, a que se refere o Tema de Repercussão Geral 786 do STF. No aspecto fático, ficou expressamente consignado que os documentos que acompanham a petição inicial dos autos de origem não são suficientes para demonstrar que a avaliação está fundada em inverdades e ofensividade apta a preponderar sobre o interesse geral e concluiu que seria necessária a instrução para a análise da questão em debate. O agravante opôs embargos de declaração (ID 60641068) no qual alegou omissão na análise do acervo probatório apto a demonstrar o zelo no patrocínio da causa, a natureza falaciosa da avaliação e a carga ofensiva da avaliação. Defendeu que deveria ter sido aplicado o Tema de Repercussão Geral 995 e o 786, ambos do STF, no qual se concluiu pela possibilidade de remoção de conteúdo após a prática do ato sem configurar censura prévia. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo os embargos de declaração opostos. Segundo preleciona o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto, o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido. A finalidade precípua dos aclaratórios é integrar e/ou aperfeiçoar a decisão, não sendo cabível para rediscutir o mérito do julgado. A omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. A contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. A obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. O erro material é a indicação, informação ou descrição equivocada de fácil constatação, sem conteúdo decisório específico, cuja correção não implica alteração da questão de fundo apreciada. Não se pode olvidar, ainda, a hipótese de erro de premissa fática que decorre do erro material e é passível de correção por embargos de declaração. Sobre o tema, confira-se precedente do c. STJ, verbis: “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA, DECORRENTE DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA, QUANTO À QUESTÃO DA PRESCRIÇÃO. VÍCIOS CONFIGURADOS, NA ESPÉCIE. (...) ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) II. Na forma da jurisprudência do STJ, em se tratando de premissa fática equivocada, decorrente de erro material, cabem Embargos de Declaração, que devem ser acolhidos, inclusive com efeitos modificativos, se for o caso, quando a modificação do resultado do julgamento for consequência necessária da correção da premissa equivocada sobre a qual se tenha fundado o aresto embargado. Nesse sentido: STJ, EDcl nos EDcl nos EAg 931.594/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, CORTE ESPECIAL, DJe de 25/02/2010; EDcl no REsp 956.943/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 14/12/2015; EDcl no AgRg nos EREsp 1.106.184/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 12/09/2014; EDcl no AgRg no REsp 1.168.113/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/03/2014. III. No acórdão embargado, a Segunda Turma do STJ incorreu em vícios de omissão, premissa fática equivocada decorrente de erro material, quanto ao objeto do pedido inicial, bem como em julgamento extra petita, na medida em que decidiu a questão em torno da prescrição com base em tese jurídica inaplicável ao caso, qual seja, a tese referente ao termo inicial do prazo prescricional para a ação de repetição de indébito referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). Na realidade, a presente ação não se trata de ação de repetição de indébito, pelo que não incidem, na espécie, os arts. 150, § 4o, e 168, I, do CTN. (...) VII. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para, sanando os vícios apontados pela Fazenda Nacional, negar provimento ao Recurso Especial da empresa.” (EDcl no REsp 723.476/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 19/04/2021). Na esteira desse entendimento, assiste razão em parte à embargante. Isso porque, a decisão impugnada teve como premissa fática e, por conseguinte, jurídica, a equiparação da avaliação Google com matéria jornalística, o que não é a hipótese dos autos. Além disso, a ação foi direcionada para o causador do suposto dano e não a meio de comunicação, não se aplicando os fundamentos antes declinados. Dito isso, passo à reapreciação da tutela antecipada recursal. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal, deve ser observado os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, de modo que devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O dever jurídico de reparar o dano causado a terceiro pode decorrer de descumprimento contratual ou prática de conduta violadora de direito a que se denomina ato ilícito e está fundada nos artigos 927 e 944, ambos do CC No que tange ao conceito de ato ilícito, os artigos 186 e 187, ambos do CC, se referem à ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, bem como ao abuso no exercício de um direito, excedendo os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes de modo a causar danos ainda que de natureza exclusivamente moral. A reclamação por má prestação de serviço é considerado um direito do contratante que deve ser exercido observando-se os limites acima mencionados, sob pena de macular a imagem do prestador de serviço. Isso porque, a relação jurídica entre as partes é de natureza contratual, de modo que a publicação da avaliação negativa acerca da qualidade da prestação dos serviços antes da discussão judicial sobre o tema pode macular irreversivelmente a imagem do prestador de serviços e se resolve com fulcro no Código Civil. No âmbito desta relação jurídica não há que se falar de prevalência entre direitos, pois são de mesma categoria. A avaliação do Google está assim publicada (ID 60537837 - Pág. 9): “Achei o preço acima da média e um serviço abaixo do normal. Confiei pois fui aluno do Amaury, e me decepcionei com a qualidade tecnica. Infelizmente o Amaury não está mais entre nós. Só para constar, a impugnação de justiça gratuita foi indeferida por não juntarem provas, sendo que falei sobre a necessidade; a contestação ficou enorme e vaga; achei a atitude das advogadas grosseiras, como se estivessem fazendo favor; argumentaram sobre assunto precluso; a advogada entrou na sala de audiencia virtual com o nome digitado errado e sequer ligou a camera de video, além de permanecer inerte. Não posso afirmar que ela estava participando ou se só entrou e foi fazer outra coisa. Não posso entrar em mais detalhes pois o processo está sob segredo de justiça, mas tem mais. Só coloquei uma estrela pois não foi possível qualificar com zero. Caso eu não estivesse tratamendo fibromialia, teria mudado de escritorio após a constestação. E uma sugestão: o bom advogado explora a advocacia, e não o cliente. As avaliações positivas do Guilherme Mazarello, Lenda Tariana e Nathália Amorim são questonáveis. O primeiro foi a pessoa que entrei em contato primeiramente, as duas ultimas foram advogadas do meu caso. Avaliação de quem trabalha no escritorio não serve. Considero isso desonestidade. E também desconfio de outras avaliações, já que não observei processos em nome do avaliantes em sites de consulta. Já que fazem advocacia em cima do nome do saudoso Amaury, pelo menos honrem a memória dele.” Para infirmar o teor da avaliação o agravante juntou documentos processuais, cujas indicações se referem aos autos de origem: a contestação (ID 199512117); o agravo de instrumento interposto da fixação dos alimentos (ID 199512118); o pedido de produção de provas (ID 199512121); manifestação sobre o laudo pericial (ID 199512123); ata de audiência de conciliação com definição do regime de visita (ID 199512124); decisão que indeferiu a impugnação à gratuidade de justiça por falta de prova (ID 199512127); sentença proferida (ID 199512128). Há, também, outros documentos que deverão ser analisados com maior percuciência na fase instrutória, como o print de tela sobre o elogio da contestação na conversa por aplicativo de ID 199512125, as transcrições de diversos diálogos no período de agosto de 2022 a 31/12/2023, entre o autor e a advogada principal (ID 199512136) e com o grupo de patronos (ID 199512137), mas que justificam a retirada, ainda que provisória, das impressões pessoais e colocações expostas pelo agravado que podem vir a macular a imagem do agravante. Assim, conclui-se pela verossimilhança da alegação de dano. Sob a ótica da urgência, eventual julgamento de procedência com a manutenção da avaliação do sitio de internet é apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. Por outro lado, eventual determinação de retirada imediata poderá ser objeto de revogação caso, em sede de sentença, se entenda por justo o comentário realizado com a possibilidade de sua recolocação na plataforma de Avaliação do Google, sendo a tutela provisória reversível. Logo, inexiste impedimento para o seu deferimento. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os ACOLHO para, revendo a decisão anterior, DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL e determinar ao agravado que retire, no prazo de 05 (cinco) dias da data do conhecimento da presente, a avaliação impugnada. Em caso de descumprimento da determinação judicial, fixo multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Comunique-se ao juízo de origem, para que proceda a intimação do agravado para cumprimento. Nos presentes autos, refaça-se a intimação do agravado para a apresentação de contrarrazões com base na presente decisão. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital